Tribunal: STF
Processo: RE 1358479
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE MONTENEGRO. NUTRICIONISTA INATIVA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NOVO PLANO DE CARREIRA - LCM Nº 6.228/15. REVISÃO DE POSICIONAMENTO. POSTULAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PELA APLICAÇÃO DAS NOVAS REGRAS QUANTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC Nº 20/98 E APOSENTADORIA APÓS A EC Nº 47/05. TEMA Nº 139 DO STF. PARIDADE ASSEGURADA NO ATO DE APOSENTAÇÃO (PORTARIA Nº 21.472/2013) E PELA APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EC Nº 47/05. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO À PARIDADE EVIDENCIADO. NO ENTANTO, NÃO TENDO A LEI QUE INSTITUIU O NOVO QUADRO DE CARGOS PREVISTO SUA APLICAÇÃO AOS SERVIDORES INATIVOS, INDEVIDA SUA APLICAÇÃO AOS JÁ INATIVADOS NOS TERMOS DO TEMA Nº 439 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 20).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 37 e o § 8º do art. 40 da Constituição da República.



    Argumenta que “a presente demanda se insere no Tema de REPERCUSSÃO GERAL 439 ITEM 2 do STF, eis que idêntico ‘leading case’ (RE 606.199), especificamente na ressalva do voto VENCEDOR que RECONHECEU o direito dos inativos ao reenquadramento, conforme critérios objetivos de tempo de serviço e titulação, situação esta que se implanta na Lei Municipal 6.228/2015, da cidade de Montenegro (RS), tendo em vista a natureza das progressões horizontal (tempo de serviço) e vertical (titulação) instituídas, cujos requisitos eram todos aferíveis na data da inativação”(fl. 2, e-doc. 31).



    Assevera ter “o direito adquirido de que o artigo 196 da Lei 2.635/1990, revogado pela LC n.º 4.432, de 2006, sucedido pela edição da Lei nº 4434/2006, art. 71, §1º fosse respeitado e, consequentemente, fosse revisada a aposentadoria aplicando-se as novas normas contidas nos arts. 16, 25 e 26 da Lei Municipal 6.228/2015. Ao deixar de possibilitar a revisão de acordo com as novas regras, houve violação ao princípio da legalidade” (fl. 16, e-doc. 31). 



    Salienta que o tema 439 “por ter Repercussão Geral, não se aplica somente à Lei específica do Paraná, visto que ao apontar ressalvas quanto aos critérios de tempo de serviço e titulação (aferíveis na data da inativação), tal entendimento se aplica de modo amplo em todo território nacional” (fl. 20, e-doc. 31).



    Afirma que “ao julgar o RExt 606.199/PR, o Tema 439 do STF, então, foram apontadas ressalvas, as quais, ao analisar a Lei 13.666/02 do Estado do Paraná, assegurou-se aos servidores inativos, com base no art. 40, §8º da CF (com redação anterior à da EC 41/03) o direito à revisão de seus proventos, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base em requisitos objetivos de tempo de serviço e titulação, aferíveis até a data da inativação” (fl. 20, e-doc. 31).



    Ressalta que “a Autora igualmente satisfez as regras de transição instituídas na EC 47/2005, se enquadrando também nos Temas 139 e 156 do STF, de modo que o pleito de procedência da demanda é medida que se impõe” (fl. 21, e-doc. 31).



    Pede, “seja reformada totalmente a decisão recorrida, determinando a aplicação do item 2 do Tema 439 do STF, para fins de julgar procedentes os pedidos formulados pela Recorrente e, consequentemente, seja seu benefício de aposentadoria revisado para que sejam incluídos em seus vencimentos as progressões previstas nos arts. 16, 25 e 26 da Lei 6.228/2015, condenando a parte adversa ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, bem como ao ônus da sucumbência, na forma da Lei” (fls. 22 e 23, e-doc. 31).



    3. Em juízo de retratação para a aplicação do mérito julgado no Recurso Extraordinário n. 606.199, Tema 439, a Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul proferiu a seguinte decisão, mantendo o acórdão recorrido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE MONTENEGRO. INATIVO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NOVO PLANO DE CARREIRA - LCM Nº 6.228/15. REVISÃO DE POSICIONAMENTO. POSTULAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PELA APLICAÇÃO DAS NOVAS REGRAS QUANTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO À PARIDADE EVIDENCIADO. NO ENTANTO, NÃO TENDO A LEI QUE INSTITUIU O NOVO QUADRO DE CARGOS PREVISTO SUA APLICAÇÃO AOS SERVIDORES INATIVOS, INDEVIDA SUA APLICAÇÃO AOS JÁ INATIVADOS NOS TERMOS DO TEMA 439 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA COM PARADIGMA VENTILADO. RE Nº 606.199/PR (TEMA 439 DO STF). MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (e-doc. 43).



    4. Em 1°.10.2021, após o juízo negativo de retratação, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 46). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, assentou-se:



    “Na hipótese, a autora ingressou no serviço público em 14/11/1990 e se aposentou em 01/02/2013, segundo consta da portaria inativatória, esta lançada com fulcro no art. 3º da EC nº 47/2005 (fl. 24), sendo-lhe assegurado o direito à paridade no ato de aposentação - Portaria nº 21.472/2013, não havendo qualquer notícia sobre possível retificação/revisão de tal ato. Inobstante tal condição (de paridade), no entanto, dada a decisão lançada pelo STF no julgamento do RExt n° 606.199/PR, com fixação do Tema nº 439, não tem os servidores aposentados direito à ‘reenquadramento’ horizontal ou vertical em virtude da alteração do quadro de carreira.



    Veja-se que a decisão paradigma apenas consignou a possibilidade, não de reenquadramento, mas de direito aos consectários remuneratórios decorrentes da inclusão dos inativos em nova classe da carreira especificamente com relação à legislação estadual do Paraná, que previa sua extensão aos inativos, diferentemente da legislação aqui submetida a exame (Lei Municipal nº 6.228/2015)”. 



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias precedentes demandaria análise da legislação infraconstitucional local aplicável e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE N. 606.199-RG, TEMA 439. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.334.554-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF) e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.175-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “Agravo regimental em embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público inativo. Reestruturação de carreira. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.163.781-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    7. De se destacar que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.339.239 (Sessão Virtual de 19.11.2021 a 26.11.2021), confirmou decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli na qual assentou-se que “o item nº 2 da ementa do Tema 439 de RG se refere, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02, do Estado do Paraná”. Confira-se a ementa do acórdão:



    “EMENTA: Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público aposentado. Reenquadramento. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese em disputa nos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que a questão foi decidida com base no Tema 439 de RG. Assim, inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelos recorrentes, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 2. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.339.239 ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1°.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora